Tribunal: TJDFT
Processo: 0711597-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. ENCARGOS LOCATÍCIOS. TEORIA DA IMPREVISÃO. PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. ALUGUEL. REDUÇÃO DO VALOR. PEDIDO. REJEIÇÃO. PRETENSÃO RECONVENCIONAL. RESCISÃO E COBRANÇA DOS ENCARGOS LOCATÍCIOS E DE MORA. ENTREGA DO IMÓVEL DURANTE O CURSO PROCESSUAL. VISTORIA. FIANÇA. OFERECIMENTO POR PRAZO CERTO E LIMITADA À VIGÊNCIA DA LOCAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO GARANTIDOR. AFIRMAÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. INADIMPLEMENTO. ENCARGOS MORATÓRIOS. OBRIGAÇÃO DO LOCATÁRIO. VINCULAÇÃO DO FIADOR. PREVISÃO EXPRESSA. FIANÇA. OFERECIMENTO POR PRAZO CERTO E LIMITADA À VIGÊNCIA DA LOCAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO GARANTIDOR. AFIRMAÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. REPOSIÇÃO DO IMÓVEL AO ESTADO DO INÍCIO DA LOCAÇÃO. OBRIGAÇÃO DO LOCATÁRIO (LEI No 8.245/91, ARTS. 22, VIII, E. 23, XI). VINCULAÇÃO DO FIADOR. PREVISÃO EXPRESSA. DEVOLUÇÃO DO BEM NAS MESMAS CONDIÇÕES EM QUE RECEBIDO PELO LOCATÁRIO. INOCORRÊNCIA. VALOR A SER VERTIDO A TÍTULO DE REFORMA. EXCESSO NA COBRANÇA. AUSÊNCIA. TEORIA DA IMPREVISÃO (CC, ARTS. 317 E 478). ONEROSIDADE EXCESSIVA. EQUALIZAÇÃO DO CONCERTO DIANTE DA NOVA REALIDADE INSTALADA. FORÇA MAIOR. CONFIGURAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRESERVAÇÃO DA RELAÇÃO LOCATÍCIA. FATOS CONTROVERTIDOS. PROVA PERICIAL. PRODUÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. PRODUÇÃO SOB AS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO. IRRESIGNAÇÃO COM O RESULTADO DA PROVA. ESCLARECIMENTOS SUPLEMENTARES EM AUDIÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. CONCLUSÕES. APREENSÃO SEGUNDO OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA E O CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ (CPC, ARTS. 479 E 480). NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INSUBSISTÊNCIA. APELAÇÃO DA LOCADORA PARCIALMENTE PROVIDA. APELOS DO LOCATÁRIO E DO GARANTIDOR DESPROVIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MODULAÇÃO E MAJORAÇÃO (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. ACÓRDÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO NO BOJO DA APELAÇÃO. EXAME. OMISSÃO. SANEAMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. CUSTAS PROCESSUAIS. RECOLHIMENTO. ATO INCOMPATÍVEL COM O POSTULADO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO CARACTERIZADA. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO EXAME DAS QUESTÕES DE MÉRITO SUBMETIDAS A REEXAME. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões de mérito reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
4. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
5. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
6. Aferido que o acórdão se abstivera de analisar questão referente a gratuidade de justiça concedida à parte no trânsito processual, deve o julgado ser integrado, saneando-se a omissão em que incidira de forma a ser prestada a jurisdição nos limites da causa posta em juízo, e, assim, no exame da arguição, apreendido que a parte que postulara gratuidade de justiça não evidenciara que os rendimentos que aufere não a municiam com suporte para solver os emolumentos da ação em que está envolvida, não pode ser contemplada com gratuidade de justiça, pois reservado o benefício a quem efetivamente não pode suportar os custos processuais sem prejuízo da própria mantença.
7. O pagamento das custas processuais e de honorários periciais encerra postura contraditória e ato incompatível com o beneplácito da gratuidade de justiça postulado e deferido, pois denota que a parte está em condições de suportar os custos da demanda em que está inserida sem prejuízo para sua economia pessoal, ensejando que a impugnação da gratuidade encontrara respaldo no coligido aos autos, devendo, sob esse prisma, ser acolhida e revogado o benefício.
8. Embargos da ré conhecidos e parcialmente providos, com efeitos infringentes. Embargos do autor conhecidos e desprovidos. Unânime.